Tribunal: TJES
Processo: 0002040-25.2015.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002040-25.2015.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VICTORIA FORNASIER DE NADAI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE CONTA POUPANÇA DE TITULARES FALECIDOS. DISTINÇÃO ENTRE AÇÕES CONEXAS. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DESTINAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO. OBSERVÂNCIA DO RITO SUCESSÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Banco do Estado do Espírito Santo S/A – Banestes contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro ajuizados por Victoria Fornazier de Nadai (sucedida por seu espólio), determinando a liberação de R$ 83.992,92 bloqueados via BacenJud da conta poupança nº 2.918.613 em favor dos herdeiros habilitados, bem como condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há violação à coisa julgada e perda superveniente do interesse processual em razão de decisão proferida em ação conexa;
(ii) estabelecer se a liberação direta do valor bloqueado aos herdeiros deve prevalecer ou se deve ser observada a determinação anterior de transferência para conta judicial vinculada ao inventário;
(iii) determinar se subsiste a condenação por danos morais imposta ao banco apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de identidade plena entre Embargos de Terceiro e Embargos à Execução afasta a alegação de coisa julgada, pois diferem a causa de pedir próxima e os pedidos, especialmente quanto à defesa da meação, à impenhorabilidade dos proventos previdenciários e ao pleito indenizatório, ausente na ação conexa.

A determinação anterior, transitada em julgado, de transferência do valor bloqueado para conta judicial vinculada ao inventário dos titulares falecidos prevalece, pois assegura o correto processamento sucessório, a proteção dos interesses dos demais herdeiros e credores e o cumprimento do rito legal.

A responsabilidade objetiva do banco, à luz do Código de Defesa do Consumidor, evidencia-se pela falha na prestação do serviço, consistente na vinculação indevida do CPF de terceiro à conta da autora, ocasionando bloqueio equivocado de valores de origem previdenciária.

O dano moral revela-se configurado, em razão do bloqueio indevido de quantia necessária à subsistência da autora idosa, caracterizando dano in re ipsa, sendo adequado o quantum de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo de origem, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 466 e AREsp n. 2.976.988/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de identidade plena entre Embargos de Terceiro e Embargos à Execução afasta a ocorrência de coisa julgada e a perda superveniente do interesse processual.

A destinação de valores pertencentes a titulares falecidos deve seguir o rito sucessório, impondo-se sua transferência para conta judicial vinculada ao inventário, conforme decisão anterior transitada em julgado.

A instituição financeira responde objetivamente por bloqueio indevido decorrente de falha na prestação do serviço, configurando dano moral presumido e justificando indenização compatível com a razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC (Lei nº 8.078/1990).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 466 (REsp 1.197.929/PR); STJ, AREsp n. 2.976.988/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29/9/2025, DJEN 2/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002040-25.2015.8.08.0003

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A.

APELADA:
VICTÓRIA FORNASIER DE NADAI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES (Recorrente/Embargado) em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro ajuizados por VICTORIA FORNAZIER DE NADAI, sucedida por seu espólio.

A sentença determinou a liberação do valor de R$83.992,92 bloqueado via BACENJUD na conta poupança n.º 2.918.613 em favor dos herdeiros habilitados e condenou o BANESTES ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais aos sucessores da Autora.

O Banco Apelante argui, preliminarmente, a violação à coisa julgada material e a superveniente perda do interesse processual.

O Recorrente sustenta que a questão da penhora na conta poupança n.º 2.918.613 já foi decidida com trânsito em julgado em ação conexa (Embargos à Execução n.º 0000241-73.2017.8.08.0003), o que geraria a violação da coisa julgada e a perda superveniente do interesse processual.

Embora as duas ações discutam a legalidade do bloqueio na mesma conta poupança n.º 2.918.613, a causa de pedir próxima e os pedidos são distintos.

Os presentes
Embargos de Terceiro
(n.º 0002040-25.2015.8.08.0003) foram ajuizados pela
terceira/meeira
(Victória Fornazier De Nadai) para defender sua meação e a impenhorabilidade de seus proventos previdenciários, além de postular indenização por danos morais.

Os
Embargos à Execução
(n.º 0000241-73.2017.8.08.0003) foram opostos pelo
coobrigado/executado
(Pedro Antônio De Nadai) para discutir o excesso de execução, encargos contratuais e, secundariamente, a penhora em conta de terceiros (seus pais), sendo a causa de pedir primária do executado.

Ademais, a indenização por danos morais (R$ 5.000,00) arbitrada na presente ação não foi pleiteada na ação conexa.

Portanto, há uma diferença no objeto das ações que afasta a identidade plena, a despeito do fato comum do bloqueio.

A decisão proferida nos Embargos à Execução, embora tenha determinado a transferência do valor para o inventário, não esvaziou o objeto dos Embargos de Terceiro, especialmente quanto à pretensão indenizatória.

Diante disso,
rejeito as preliminares de violação à coisa julgada e de perda superveniente do interesse processual
.

O Recorrente alega a nulidade da sentença na parte que determina a liberação do valor bloqueado em favor do herdeiro Pedro Antônio De Nadai, em detrimento da determinação, em processo conexo e transitado em julgado, de transferir a quantia para o inventário dos falecidos titulares da conta.

Conforme se verifica nos autos:

A conta poupança estava em nome da
de cujus
Victoria Fornazier De Nadai e de seu falecido esposo Constantino De Nadai.

A sentença nos Embargos de Terceiro (presente feito) determinou a liberação do valor em favor dos herdeiros já habilitados nestes autos.

A sentença nos Embargos à Execução (processo n.º 0000241-73.2017.8.08.0003), transitada em julgado em 16/06/2021 , determinou que o valor bloqueado fosse transferido para conta judicial vinculada ao inventário de Constantino De Nadai e de Victoria Fornazier De Nadai.

Considerando que a conta poupança pertencia aos falecidos e que um dos herdeiros (Pedro Antônio De Nadai) é coobrigado na execução principal, a destinação direta do valor a este herdeiro contraria o rito sucessório e o princípio do melhor interesse dos demais herdeiros e credores do espólio.

A partilha do patrimônio (o
quinhão hereditário
) só pode ocorrer após a abertura do inventário/arrolamento, o recolhimento de impostos (
causa mortis
), e a satisfação das dívidas do espólio.

A determinação, em processo conexo e anterior, de depósito em conta judicial vinculada ao inventário é a medida mais adequada para resguardar os interesses de todos os envolvidos, incluindo o fisco e eventuais credores.

Portanto, reformo a sentença neste ponto para determinar que o valor de R$ 83.992,92 seja transferido para conta judicial vinculada ao inventário de Victoria Fornazier De Nadai e Constantino De Nadai, nos termos da decisão proferida no processo n.º 0000241-73.2017.8.08.0003, preservando-se a segurança jurídica e o rito legal.

Por fim, o Banco Apelante pleiteia o afastamento ou a redução da condenação por danos morais.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei n.º 8.078/90, aplicada ao caso.

A falha na prestação do serviço restou comprovada, pois o Banco vinculou o CPF de um terceiro (Pedro Antônio De Nadai) à conta da Autora sem autorização, o que levou ao bloqueio errôneo de ativos financeiros em uma ação na qual ela e seu esposo não eram devedores.

O bloqueio impediu a Autora, idosa, de utilizar a quantia, que era proveniente de benefício previdenciário e estava depositada em poupança, configurando o dano moral
in re ipsa
(presumido).

O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a fixação da indenização deve considerar a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes, além do caráter pedagógico da condenação. O
quantum
arbitrado não se mostra excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa, sendo adequado para o abalo moral sofrido.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA 479/STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Tema Repetitivo n. 466: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária
s" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a "(..)
falha do banco requerido quanto ao dever de cautela em seus sistemas de segurança é evidente; é dever do mesmo banco requerido, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço
, em especial a utilização fraudulenta de dados pessoais de seus consumidores e a não identificação de suspeita de fraude relativa a compras realizadas em valores que fogem de forma significativa do perfil do correntista";
e condenou a instituição financeira
agravante ao ressarcimento dos danos materiais
e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais
. 3. Estando o v. acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. A pretensão de alterar tal entendimento, para reconhecer a culpa exclusiva do consumidor, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.976.988/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de
2/10/2025
.)

Portanto, mantenho a condenação por danos morais no valor fixado.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que o valor de R$ 83.992,92, bloqueado na conta poupança n.º 2.918.613, seja
transferido para conta judicial vinculada ao inventário
de Victoria Fornazier De Nadai e Constantino De Nadai, devendo a liberação aos herdeiros seguir o rito sucessório legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de
apelação
.